Tribunal: TJES
Processo: 0013143-88.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013143-88.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO ESTEVAO SILVEIRA FILHO e outros

APELADO: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. HABITE-SE EXPEDIDO NO PRAZO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que não reconheceu a mora das vendedoras. Os embargantes sustentam a existência de erro de premissa fática e omissão, sob o argumento de que o imóvel foi quitado à vista e que o termo final da obrigação deve ser a imissão na posse, ocorrida em 07/02/2014, e não a expedição do "habite-se" em 05/12/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão ou erro de premissa fática ao considerar a expedição do certificado de conclusão da obra dentro do prazo contratual como cumprimento da obrigação, independentemente da data da efetiva entrega das chaves e da quitação antecipada do saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A produção de efeitos infringentes em aclaratórios possui natureza excepcional, admitida apenas quando a correção de vício resulte, por consequência necessária, na alteração do julgado.

5. O acórdão embargado consigna que o prazo contratual para conclusão da obra, incluída a tolerância de 180 dias, findava em 31 de dezembro de 2013, restando a obrigação cumprida tempestivamente com a emissão do certificado de conclusão em 05 de dezembro de 2013.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que a obtenção do "habite-se" dentro do prazo pactuado afasta a caracterização da mora das vendedoras.

7. Inexiste erro de premissa fática quanto à quitação do bem, uma vez que o fundamento do julgamento repousa na ausência de prova de que a dilação entre a fase administrativa e a imissão na posse decorreu de desídia exclusiva das rés.

8. A realização de vistorias pelos adquirentes em outubro de 2013 reforça a aptidão do imóvel para entrega e a inexistência de inadimplemento imputável às construtoras no período questionado.

9. A discordância da parte quanto à solução jurídica dada ao caso configura mero inconformismo, o qual deve ser veiculado pela via recursal apropriada, sendo inviável o reexame da matéria em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A expedição do certificado de conclusão da obra ("habite-se") dentro do prazo contratual de tolerância afasta a mora da promitente-vendedora, salvo prova em contrário de que o atraso na entrega das chaves decorreu de culpa exclusiva da construtora.

2. Os embargos de declaração não admitem a rediscussão de fundamentos da decisão quando inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO ESTEVÃO SILVEIRA FILHO e KELLY AGUIAR MULLER SILVEIRA
(id. 17470033) em face do v. acórdão de id. 17129661, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e LORENGE S.A. PARTICIPACOES.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado partiu de premissa equivocada, posto que fundamentou a inexistência de mora das vendedoras na suposta dependência de “quitação do saldo devedor” para a entrega das chaves, ignorando que o imóvel foi integralmente quitado à vista no ato da compra em 22/02/2013, conforme recibo acostado aos autos.

Assevera que a mora das construtoras está cabalmente demonstrada pelo interregno de tempo entre a expedição do “habite-se”, ocorrida em 05/12/2013, e a efetiva entrega das chaves em 07/02/2014, defendendo que o termo final da obrigação contratual é a imissão na posse, e não a mera regularização administrativa da obra.

Regularmente intimados, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
16 de março
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013143-88.2015.8.08.0048

EMBARGANTE: JOÃO ESTEVÃO SILVEIRA FILHO e KELLY AGUIAR MULLER SILVEIRA

EMBARGADO: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e LORENGE S.A. PARTICIPACOES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO ESTEVÃO SILVEIRA FILHO e KELLY AGUIAR MULLER SILVEIRA
(id. 17470033) em face do v. acórdão de id. 17129661, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e LORENGE S.A. PARTICIPACOES.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado partiu de premissa equivocada, posto que fundamentou a inexistência de mora das vendedoras na suposta dependência de “quitação do saldo devedor” para a entrega das chaves, ignorando que o imóvel foi integralmente quitado à vista no ato da compra em 22/02/2013, conforme recibo acostado aos autos.

Assevera que a mora das construtoras está cabalmente demonstrada pelo interregno de tempo entre a expedição do “habite-se”, ocorrida em 05/12/2013, e a efetiva entrega das chaves em 07/02/2014, defendendo que o termo final da obrigação contratual é a imissão na posse, e não a mera regularização administrativa da obra.

R
egularmente intimados, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que o prazo contratual para a conclusão da obra, computada a tolerância de 180 dias, findava em 31 de dezembro de 2013, ao passo que o Certificado de Conclusão da Obra foi emitido em 05 de dezembro de 2013, restando, pois, tempestivamente cumprida a obrigação de fazer das vendedoras.

Ressaltou-se, de forma fundamentada, que a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal firma que a entrega do "habite-se" dentro do prazo pactuado afasta a caracterização da mora, notadamente quando não restou demonstrado que a postergação da entrega das chaves decorreu de inadimplemento imputável às Promitentes-Vendedoras.

Além disso, não subsiste a alegada ocorrência de erro de premissa fática suscitada pelo embargante no tocante à quitação do bem, uma vez que o acórdão fustigado
não afirmou que a demora na entrega das chaves decorreu de atraso no pagamento do saldo devedor pelos adquirentes
.

O
decisum
cingiu-se a fundamentar que a expedição do certificado de conclusão antes do termo final afasta a tese de inadimplemento das vendedoras, destacando que não havia nos autos prova cabal de que a construtora tenha dado causa à dilação temporal verificada entre a obtenção do "habite-se" e a efetiva imissão na posse.

In casu,
restou evidenciado que os Apelantes já haviam realizado vistorias na unidade em outubro de 2013, o que ratifica a aptidão do imóvel para entrega e reforça a inexistência de mora imputável à construtora, tornando irrelevante para o deslinde da controvérsia a quitação antecipada,
visto que o ônus da prova de desídia exclusiva das rés no lapso temporal subsequente ao habite-se não foi satisfeito
.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, fundamentando a decisão na ausência de elementos probatórios capazes de imputar culpa às vendedoras pelo interregno de tempo entre a finalização técnica da obra e a entrega física da sala.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, na medida em que a tese de julgamento adotada restou clara ao fixar o cumprimento tempestivo da obrigação principal por meio da expedição do certificado administrativo pertinente no prazo contratual.

Destarte, o que a embargante reputa como omissão é, de fato, mero inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a conclusão merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis
, verifica-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.